Tribunal: TJES
Processo: 5000444-46.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000444-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000444-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
LEONARDO DA SILVA
em face da r. Decisão (Id. 4120631, pp. 14/16), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 0007919-53.2010.8.08.0014, por meio da qual fora indeferido o pedido de progressão de regime do apenado, por não preencher o requisito subjetivo, em razão de exame criminológico negativo.

Nas razões recursais (Id. 4120631, pp. 02/13), a Defensoria Pública Estadual requer, preliminarmente, a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Entendo, contudo, que a preliminar suscitada pela Defesa
não merece prosperar,
na medida em que foram consignados na decisão os motivos para indeferimento da progressão de regime de cumprimento de pena.

As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022).

Nota-se que a r. Decisão recorrida apresentou fundamentação embasada pela jurisprudência pátria, de maneira que, não obstante sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Ademais, importante ressaltar que as razões de decidir não geraram dificuldade para a Defesa debruçar-se sobre o mérito, impugnando de forma específica os termos da decisão, circunstância que reforça que sua irresignação está ligada especificamente ao mérito da causa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
MÉRITO
:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
LEONARDO DA SILVA
em face da r. Decisão (Id. 4120631, pp. 14/16), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 0007919-53.2010.8.08.0014, por meio da qual fora indeferido o pedido de progressão de regime do apenado, por não preencher o requisito subjetivo, em razão de exame criminológico negativo.

Nas razões recursais (Id. 4120631, pp. 02/13), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja concedida a progressão de regime.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher,
cumulativamente
, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais.

Em relação ao requisito subjetivo, de acordo com o aludido dispositivo legal, este é aferido por meio de atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento no qual o condenado cumpre sua pena privativa de liberdade.

No caso vertente, não obstante o reeducando tenha alcançado o requisito objetivo em 07/9/2022 (conforme Atestado de Pena de Id. 3686894), bem como não existir registro de falta grave, foi realizado Exame Criminológico, no qual o apenado não foi considerado apto para progressão de regime de cumprimento de pena (Id. 4120631, pp. 26/28 e Id. 4120632, pp. 01/02).

Para melhor elucidar os fatos, destaco que o agravante cumpre pena pela prática de 05 (cinco) crimes sexuais, conforme descrito pelo setor jurídico da Comissão Técnica de Classificação (Id. 4120631, pp. 26/28 e Id. 4120632, pp. 01/02):

“O condenado é reincidente em crime hediondo de natureza sexual possuindo 05 processos: 01 no qual abordou aleatoriamente uma senhora na rua e praticou conjunção carnal, 02 processos no qual(sic) houve tentativa de estupro a mulheres maiores de idade, 01 no qual subtraiu uma menina de apenas 06 anos e tentou manter conjunção carnal, somente não efetivando, pois, a vítima conseguiu fugir, e outro crime no qual abordou uma mulher com canivete, e obrigou que ela mantivesse conjunção verbal. O total de sua pena é de 35a2m0d. Preso desde 2009, semiaberto venceu em 17/6/2022, condicional em 04/11/2031 e término da pena em 14/5/2038.”

O psicólogo elaborou relatório no qual expôs:

“[...]Leonardo assume os crimes, mas relata que sentia adrenalina quando praticava o delito, e que depois era tomado por um sentimento de dor. Relata que normalmente estava drogado quando cometia o crime. Revela que tinha um modo de agir, que observava as vítimas e as atacava. Revela que praticava os crimes mesmo estando casado. Caso consiga a progressão de regime e tenha direito a saídas temporárias, informa que pretende ir para o município de Pancas/ES, onde a mãe reside. Afirma que está sem receber visitas familiares. Percebe-se que no momento não apresenta crítica satisfatória sobre os seus atos e as consequências do mesmo para si e para os demais. Verifica-se que no momento não há registro de processo disciplinar contra sua pessoa. Afirma bom estado de saúde e não apresenta alterações físicas ou psicológicos perceptíveis. Não apresentou traços de agressividade. Não há como afirmar que o preso em questão jamais voltará a cometer crimes. Por outro lado, nesse tempo presente, pelo fato de o preso não demonstrar sensibilidade com a situação das vítimas e compreensão dos danos causados aos envolvidos, apresentando muita facilidade para acrescentar fatos e situações decorrentes em sua vida. Tal atitude sugere fuga da realidade e tendência a compulsão, não há como especular qual será seu comportamento em um ambiente menos restrito onde estejam presentes os fatores que uma vez eliciaram seu comportamento à prática de um crime. Sugiro que o apenado seja inserido ao Grupo de discussão para pessoas condenadas por crimes sexuais contra a dignidade sexual, para que sejam trabalhados temas que gerem percepção ao preso quanto à sua visão do crime e suas consequências.”

Por fim, após, a Comissão Técnica Interdisciplinar apresentou Relatório Conclusivo:

“Esta comissão técnica, após análise multidisciplinar, em deliberação, considerando os pareceres técnicos acima pormenorizados, entende, por maioria dos votos, que o apenado em questão atualmente NÃO está apto à progressão de regime. Isto porque sugere fuga da realidade e tendência a compulsão, não há como especular qual será seu comportamento em um ambiente menos restrito onde estejam presentes os fatores que uma vez eliciaram seu comportamento à prática de um crime, motivo pelo qual sugerimos usa conclusão no Grupo de Sensibilização para Criminosos Sexuais.”

Ato contínuo, o magistrado indeferiu o requerimento de progressão de regime do apenado (Id. 4120631, pp. 14/16). É em face da referida decisão que foi interposto o recurso.

Inicialmente, a Defensoria Pública Estadual defende a fragilidade do Exame Criminológico que embasou a Decisão, uma vez que se encontra carente do Parecer elaborado por Psiquiatra, em desrespeito ao art. 7°, da Lei de Execução Penal.

Não obstante, em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que:
“
"[...] 'a ausência de laudo psiquiátrico em
e
xame criminológico não enseja a nulidade do referido exame e, tampouco, da decisão que nega a progressão de regime prisional, sendo suficiente a perícia dos psicólogos e de assistentes sociais para fundamentar a conclusão de não preenchimento do requisito subjetivo do apenado pelas instâncias ordinárias' [...]".
(HC n. 519.301/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 13/12/2019.)

Assim, não há se falar em essencialidade de laudo psiquiátrico, para avaliação do apenado.

Prosseguindo, a Defesa sustenta que o Exame Criminológico seria contraditório.

Nesse sentido, afirma que o parecer realizado pelo Psicólogo apontaria que o apenado quedou-se insensível quanto às vítimas, bem como apresentou sinais de compulsão, ao passo que os pareceres realizados pelo Chefe de Segurança e pela Assistente Social demonstrariam que o Agravante teria sinais de arrependimento e bom comportamento.

Contudo, observo que o Relatório Conclusivo da Comissão Técnica de Classificação, elaborado pelos 03 (três) citados profissionais, em análise aos pareceres técnicos supracitados, entendeu, por maioria de votos, que o apenado não estava apto para a progressão de regime, de maneira a afastar qualquer afirmação de contradição.

No que tange à essencialidade da realização do Exame Criminológico, cabe ressaltar o entendimento Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal:

“Súm. Vinc. N° 26 Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

No mesmo sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“Admite-se o exame criminológico

pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. (SÚMULA 439, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)”

Ainda, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal perfilha igual entendimento:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO NO EXAME CRIMINÓGICO - AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO - SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE PENA - AGRAVO IMPROVIDO. 1)
Não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, careça de comando expresso condicionando a realização de Exame Criminológico para concessão ou não da progressão do regime prisional ao Penitente, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio a vigência das Súmulas alhures mencionadas, pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a determinar a realização do mencionado exame. Em outras palavras, ainda que tenha sido alterado o dispositivo do art. 112 da LEP para não se exigir mais o exame criminológico, nada impede que o Magistrado determine sua realização, se entender necessário à firmação da sua convicção. Esta é a orientação da jurisprudência pátria, no sentido de que a despeito de não ser mais exigível, de plano, o exame criminológico, o Juiz da execução ou mesmo o Tribunal possam, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a sua realização para a formação do convencimento acerca do implemento do requisito subjetivo.
2. Agravo improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210051593, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022 - Destaquei)”

“EMENTA : AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - VIABILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME - SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SÚMULA Nº 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO FUNDAMENTADA ELEMENTOS CONCRETOS E PARTICULARES DO CASO RECURSO IMPROVIDO. 1) Embora a superveniência da Lei nº 10.792/2003 não dispensar, mas apenas tornar facultativa a realização do exame criminológico ou psicossocial durante a execução penal, entende-se que quando houver necessidade devidamente justificado,
pode o Juízo competente para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade do apenado, determinar a realização do exame criminológico com vistas à progressão de regime prisional, sendo este posicionamento, inclusive, cristalizado pelas cortes superiores.
2) Com efeito, tenho que agiu com a devida prudência o magistrado a quo ao requisitar e se basear novamente no Exame Criminológico, bem como encontra-se a peça, embora concisa, devidamente fundamentada em elementos concretos e particulares do caso, em atenção ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3) Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora agravante, conclui-se que o pleito não merece prosperar. 4) RECURSO IMPROVIDO .

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210048730, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022 - Destaquei)”

Logo, nota-se que, apesar de não expressamente previsto na legislação, o pedido de realização do Exame Criminológico pelo Juízo
a quo
encontra embasamento na necessidade de aferimento do requisito subjetivo, para concessão da progressão de regime, conforme orienta a jurisprudência pátria.

No caso em voga, a gravidade da conduta do apenado justifica a necessidade do exame pormenorizado, mesmo porque a ocorrência da prática de 05 (cinco) crimes sexuais revela a necessidade de cautela quanto ao relaxamento do regime de cumprimento de pena.

Dessa feita, agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir a progressão de regime, uma vez que se baseou em apontamentos do Exame Criminológico, demonstrando que não fora preenchido o requisito subjetivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000444-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PSIQUIÁTRICO. CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO.

1. Preliminar de Nulidade da Decisão.
Embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Não há que se falar em essencialidade de laudo psiquiátrico, para avaliação do apenado.

3. Uma vez fundamentada em Relatório votado pela Comissão Técnica de Classificação, não é possível o acolhimento de contradição do Exame Criminológico.

4. Apesar de não expressamente previsto na legislação, o pedido de realização do Exame Criminológico pelo Juízo
a quo
encontra embasamento na necessidade de aferimento do requisito subjetivo, para concessão da progressão de regime, conforme orienta a jurisprudência pátria, bem como a gravidade da conduta do apenado justifica a necessidade do exame pormenorizado, mesmo porque a ocorrência da prática de 05 (cinco) crimes sexuais revela necessidade de cautela quanto ao relaxamento do regime de cumprimento de pena.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.